Tribunal: TJDFT
Processo: 0750999-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o, DO CDC. INEFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ÚNICA SÓCIA DA EMPRESA EXECUTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que admitiu desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para incluir sua única sócia no polo passivo, com fundamento no art. 28, §5o, do CDC, diante de reiteradas tentativas frustradas de satisfação do crédito e da ausência de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em:
(i) verificar se se legitimou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com aplicação da teoria menor prevista no art. 28, §5o, do CDC; e
(ii) verificar se houve irregularidades no processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo alegação de nulidade de citação, violação ao contraditório e inadequação do rito.
III. Razões de decidir
3. A teoria menor da desconsideração, prevista no art. 28, §5o, do CDC, exige demonstração de obstáculo ao ressarcimento do consumidor, independentemente de prova de abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Diligências reiteradas para localização de bens, todas infrutíferas, configuram situação apta a justificar superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
4. A única sócia da executada possui integralidade das cotas sociais da empresa devedora, fato que permite alcance excepcional de seus bens para viabilizar satisfação do título judicial. A decisão impugnada excluiu administradores não sócios, revelando proporcionalidade e limitação subjetiva da medida.
5. As alegações de ausência de vínculo contratual da sócia, inexistência de relação de consumo, inadequação do rito, risco de constrições e natureza concursal do crédito não afastam, no caso concreto, aplicação da teoria menor nem a legitimidade da medida deferida, que se limita a superar temporariamente a autonomia patrimonial da empresa devedora.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, §5o; Código Civil, art. 50; CPC, art. 921, III e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2060662, AI no 0733088-45.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 23/10/2025, DJe 12/11/2025.